Tribunal: TJSP
Processo: 2107439-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Porangaba. Indeferimento de liminar voltada à suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de reprovação de contas. Manutenção. Ausência de flagrante ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade no provimento questionado. Fumus boni iuris indefinido. Pedido centrado na formalização de atos do processo legislativo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Porangaba. Indeferimento de liminar voltada à suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de reprovação de contas. Manutenção. Ausência de flagrante ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade no provimento questionado. Fumus boni iuris indefinido. Pedido centrado na formalização de atos do processo legislativo, sem se dirigir propriamente contra a fidelidade dos registros ao que se terá passado. Limitações ao exame pelo Poder Judiciário de atos interna corporis do Poder Legislativo. Periculum in mora insubsistente. Rejeição de contas de 2012 corporificada em Decreto Legislativo editado em 2018, que só agora se tornou objeto de questionamento judicial. Impossibilidade de se alegar urgência a que se dá causa. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Agravo desprovido.